Tribunal: STF
Processo: Rcl 57119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI.  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em face de decisão da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi/BA, nos autos do processo nº 1000163-66.2017.4.01.3309, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.

 2.	A reclamante narra que o Juízo a quo, além de não observar a origem dos recursos para custear as despesas processuais da parte autora do processo de origem, beneficiária da assistência judiciária, desconsiderou a incidência do regime de precatório ou RPV aplicável à Valec.

 3.	Informa que o ato impugnado envolve o indeferimento do Juízo reclamado do pedido de isenção do pagamento de honorários periciais ou, subsidiariamente, o seu pagamento ao final, em caso de sucumbência, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, com pedido de ratificação do efeito suspensivo ope legis, ainda pendente de julgamento.

 4.	Sustenta que o órgão reclamado desobedeceu à jurisprudência desta Suprema Corte, particularmente quanto ao decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI. Afirma que o Juízo de origem determinou o pagamento de honorários periciais em demanda não transitada em julgado, sem a observância do regime de precatório ou RPV.

 5.	Salienta que cumprir a determinação do Juízo a quo implica constrição indevida de recursos do Tesouro Nacional, tão necessários ao atendimento do seu objeto social, que é desenvolver o serviço público de transporte ferroviário que lhe foi determinado pela Lei nº 11.772, de 2008. Ressalta não ser possível exigir da Valec o pagamento de honorários periciais, porque, na qualidade de empresa pública federal, encarregada de prestar serviços públicos, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público.

 6.	Requereu a concessão de liminar para suspender a determinação do pagamento dos honorários periciais antes do trânsito em julgado do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.

 7.	Deferi o pedido de liminar (e-doc. 24), em  22/12/2022, para suspender a determinação do pagamento dos honorários periciais antes do trânsito em julgado do processo de origem, bem como para revogar eventual penhora on-line de valores, bloqueio, depósito ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, determinando que o Juízo reclamado se abstivesse de realizar tais medidas ou de impor à reclamante que as fizesse, até o julgamento final desta reclamação.

 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em parecer assim ementado (e-doc. 36):

“Reclamação. Decisões proferidas nas ADPFs 387 e 275. Empresa pública federal prestadora de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Aplicabilidade da sistemática dos precatórios. Ofensa configurada. Parecer pela procedência do pedido.”.

 9.	O Juízo reclamado prestou as informações, nas quais consta que foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, “postergando a eventual determinação de pagamento de honorários periciais para após o julgamento da demanda” (e-doc. 40, p. 4).

É o relatório.

Decido.

 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo (grifos acrescidos):
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p; 27/06/2019; grifos nossos).

 13.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

 14.	Destarte, naquela assentada, o eminente Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

 15.	No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 387/PI, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. O julgamento do referido processo objetivo ficou assim ementado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

 16.	Constata-se ser a reclamante empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, que possui dentro do seu escopo de atuação o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, atraindo, portanto, a incidência do regime constitucional de precatórios.

 17.	Na hipótese dos autos, o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal de Guanambi/BA proferiu decisão com o seguinte conteúdo (e-doc. 21, p. 3-5):
“De início, observo que o disposto nos arts. 101, §1º e 2º do CPC impõe que não deve ser aplicada a pena de deserção ao recurso interposto contra a decisão/sentença que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Em outros termos, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. 
Tal interposição, contudo, não tem aptidão para paralisar o feito nesta instância como pretende o agravante, afastando-se a alegação de efeito suspensivo automático. 
A inexistência da suspensão ope legis fica mais evidenciada na própria petição de agravo de instrumento interposta pela VALEC onde expressamente requer: 

‘Seja concedida a antecipação da tutela recursal, de maneira que a decisão de primeiro grau ora impugnada não surta efeitos, notadamente para que seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante.’

Se a atribuição de efeito suspensivo fosse inerente ao referido recurso, não haveria fundamento para a VALEC postular a concessão da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão impugnada. 
De outra parte, observo que já há precedente do TRF-1ª Região indeferindo a atribuição de efeito suspensivo em processo análogo também interposto pela VALEC objetivando concessão de gratuidade da justiça.
Oportuno reproduzir trecho da decisão proferida no agravo de instrumento nº 1019294- 55.2020.4.01.0000:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos da Ação Ordinária nº 1024592-13.2020.4.01.3400, indeferiu pedido de justiça gratuita. 
Alega, em síntese, que sendo empresa pública federal dependente do Tesouro Nacional constituída na forma de sociedade por ações e que presta serviço público essencial, em regime não concorrencial, tem direito ao benefício da gratuidade da justiça. 

Relatados, decido. 

A possibilidade de concessão do efeito ativo pleiteado está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Em análise preliminar, entendo ser incabível a medida pleiteada, uma vez que não ficou evidenciada a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito da agravante.

Com efeito, a Valec, apesar da sua natureza de empresa pública, está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações civis, trabalhistas e tributárias. 

As custas processuais, se consubstanciam em espécie tributária, taxa, na medida em que é uma prestação pecuniária relativamente facultativa, instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Nesse sentido o recente precedente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO. INAPLICAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS POR VIA DE PRECATÓRIO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. FUNDAMENTAÇÃO INATACADA. SÚMULA 283/STF. ‘DIES A QUO’ DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 70/STJ. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão tem múltiplos fundamentos autônomos e o recurso não abrange todos eles. Inteligência da Súmula 283/STF. 3. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 4. Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao ‘dies a quo’ da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. ..EMEN: (ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1274215 2018.00.78357-9, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/08/2019 ..DTPB:.)

Dentro desse contexto, não se justifica o deferimento do benefício da assistência judiciária à empresa em questão. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado pela agravante, entendo incabível a medida pleiteada. 
Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.

Assim, REJEITO os embargos de declaração e mantenho indeferido o pedido de gratuidade da VALEC. 
Intime-se a VALEC para proceder ao depósito da verba honorária no prazo de 15 (quinze) dias. 
Depositado os honorários, retornem os autos conclusos. (...)”.

 18.	Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou, no âmbito das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI, entendimento no sentido da aplicação do regime dos precatórios às entidades estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido nas ementas dos julgados já transcritas.

 19.	 Porém, examinando com maior profundidade a decisão reclamada, constato a ausência de estrita aderência entre ela e o que decidido por esta Corte nos mencionados paradigmas, no âmbito da ação em concreto. Não obstante a determinação de depósito da verba honorária, no prazo de 15 dias, sem observância do regime de precatórios, não houve condenação, mas a determinação “de pagamento de honorários periciais para após o julgamento da demanda” (e-doc. 40, p. 4).

 20.	Desse modo, não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, é incabível o uso da reclamação, nos termos do reiterado entendimento deste supremo Tribunal. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas.
2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.
3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 48.375-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

 21.	Ad argumentandum tantum, se faz necessário atentar ao que preconiza o Código de Processo Civil no que toca o caso em tela:

“Art. 95 Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”.

 22.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator